Tribunal: TJES
Processo: 0005207-06.2023.8.08.0024
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005207-06.2023.8.08.0024

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS SOUZA GENCIANO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado, e a audiência de instrução em continuação fora designada para o presente mês.

4. A custódia cautelar deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se a segregação dos pacientes na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que os referidos dispensaram uma submetralhadora durante a fuga adesivada com os dizeres “tropa da colômbia”, indicando possível participação em organização criminosa.

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS SOUZA GENCIANO
e CLEYTON DOS SANTOS ZOPPI
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
5
ª
VARA CRIMINAL
D
E
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0008530-53.2022.8.08.0024, mantém a prisão preventiva dos pacientes relativa ao crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, respondendo, ainda, o primeiro pelo delito capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que os pacientes se encontram presos desde 20 de novembro de 2022 e a audiência de instrução em continuação fora cancelada sem a redesignação de nova data. Sustenta, ainda, que não se mostra razoável a manutenção da custódia cautelar, por serem ambos primários, possuindo condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 01/08/2023 (ID 5582157).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5764890).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5807977).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS SOUZA GENCIANO
e CLEYTON DOS SANTOS ZOPPI
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
5
ª
VARA CRIMINAL
D
E
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0008530-53.2022.8.08.0024, mantém a prisão preventiva dos pacientes relativa ao crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, respondendo, ainda, o primeiro pelo delito capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que os pacientes se encontram presos desde 20 de novembro de 2022 e a audiência de instrução em continuação fora cancelada sem a redesignação de nova data. Sustenta, ainda, que não se mostra razoável a manutenção da custódia cautelar, por serem ambos primários, possuindo condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não verifico o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observo que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 20/11/2022, tendo sido as prisões convertidas em preventivas pelo Juízo plantonista na audiência de custódia e a denúncia recebida em 15/12/2022.

A instrução processual ocorreu em 04/05/2023, ocasião em que fora ouvida uma testemunha, tendo o Ministério Público insistido na oitiva da testemunha faltante. Diante disso, fora designada audiência de instrução em continuação para 03/08/2023, quando, igualmente, seriam realizados os interrogatórios dos réus.

Contudo, no dia 28/07/2023, a referida AIJ fora cancelada, fundamentando a autoridade coatora na “
Resolução votada na data de ontem na 22ª Sessão Administrativa Ordinária do Egrégio Tribunal Pleno, que cria, no Juízo de Vitória, Comarca da Capital, a Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), a qual, entre outras medidas, determinou a modificação da competência deste juízo e, sobretudo, ante a necessidade de mudança de sua localização, bem como de readequação logística e de reformulação de toda a pauta de audiências previamente estipulada
”.

Destaco, todavia, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, que fora designada a audiência de continuação para o dia 21 de setembro.

Insta salientar, outrossim, que a prisão preventiva dos pacientes já foi reanalisada diversas vezes pela magistrada de primeiro grau, nos dias 03/03/2023, 15/05/2023 e 17/08/2023, em respeito ao prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e mantida a custódia cautelar, bem como na própria decisão do cancelamento da audiência (28/07/2023).

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ademais, a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Dessa forma, a custódia cautelar deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se a segregação dos pacientes na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que os referidos dispensaram uma submetralhadora durante a fuga adesivada com os dizeres “tropa da colômbia”, indicando possível participação em organização criminosa.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Registro, do mesmo modo, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.